Tribunal: STF
Processo: ARE 1257213
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 7, p. 235):
    APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE ESTELIONATO TENTADO - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - ROL DE TESTEMUNHAS - ADEQUAÇÃO PELO JUÍZO AO NÚMERO LEGAL - POSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DOS ARROLADOS - HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM LEI - DECLARAÇÕES ESCRITAS - INDEFERIMENTO PRÉVIO -TENTATIVA DE BURLA À DECISÃO JUDICIAL - DELAÇÃO DE CORRE - COAÇÃO POLICIAL NÃO CONSTATADA - DEBATES EM PLENÁRIO - MENÇÃO AOS ANTECEDENTES DO ACUSADO - VIABILIDADE - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA - VEREDICTO ALICERÇADO NAS PROVAS AMEALHADAS - CONDENAÇÃO RATIFICADA - DOSIMETRIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CONCURSO MATERIAL. 1. Constitui interesse da parte a indicação do endereço correto para intimação das testemunhas por ela arroladas, não se admitindo que tal ônus seja transferido exclusivamente ao juizo. 2. A substituição das testemunhas inicialmente arroladas pelo interessado somente é permitida nas hipóteses legais, configurando burla às situações previstas, a colação de declarações colhidas em cartório de notas, prestadas por pessoa cuja inquirição no processo foi indeferida pelo magistrado. 3. Inexistindo provas de que tenha havido coação policial no momento da oitiva de corré, não há como relativizar a validade da delação por ela oferecida em detrimento do condenado. 4. Não há vedação legal à menção pelas partes, durante os debates havidos em plenário, quanto aos antecedentes do acusado. 5. Coletadas provas seguras em relação à materialidade e autoria dos delitos, deve ser ratificado o soberano veredicto dos jurados. 6. Fixada reprimenda em fundamentação idônea, atentando-se o julgador para os contornos das práticas ilícitas, não há razões para modificar as sanções aplicadas. 7. Se o agente busca obter diferentes resultados com a conduta perpetrada, agindo dolosamente, revela desideratos autônomos, o que dá azo ao reconhecimento do concurso material de infrações, com cúmulo das penas previstas. 8. Preliminar rejeitada. Recursos não providos. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 266).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 3º, I; 5º, XXXVIII, a, LIV, LV, LVI e LVII; e 133, todos da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa ou ao menos o emprego da fração de diminuição atinente à tentativa no patamar de 2/3 (dois terços).
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não apresentar demonstração da existência de repercussão geral da matéria em debate, por conter apenas alegações de ofensas reflexas ao texto constitucional e em virtude do óbice da Súmula 279/STF (eDOC 2, pp. 30-32).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração da existência de repercussão geral da matéria suscitada, bem como no óbice das Súmulas 279 e 282 do STF e, ainda, no fato de que a petição de recurso extraordinário continha apenas alegações de ofensas reflexas ao texto constitucional. Entretanto, o agravante deixou de impugnar os dois últimos fundamentos.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, é inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 1 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente